Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702076-62.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE MELO CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. REDUÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS E RISCO DE CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO MÍNIMA. RISCO DE MORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”). 2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. O período depurador de cinco anos, incidente para fins de reincidência, não se aplica aos antecedentes (AgRg no HC 645.530/SP). 6. Atribui-se relevância jurídica ao comportamento da vítima apenas para minorar a pena do réu, mas nunca para majorá-la. 7. A eleição da fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa perpassa pela análise do “iter criminis” efetivamente percorrido e da proximidade do resultado. Se o apelante jogou álcool na vítima e ateou fogo, deixando-a gravemente lesionada e internada, sobrevivendo em razão da intervenção célere de um vizinho, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço). 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, sob o argumento de que a consumação do crime de homicídio qualificado percorreu uma parcela intermediária do iter criminis, devendo a redução, pela tentativa, ser concedida em seu grau intermediário máximo, ou seja, 1⁄2(metade). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 14, parágrafo único, do CP. Isso porque a turma julgadora assim assentou: Consoante bem observou a Procuradoria de Justiça, “o acusado percorreu considerável caminho no intento criminoso, não logrando êxito por circunstâncias diversas da sua vontade, fazendo incidir o redutor no patamar mínimo”. Vale lembrar, que a versão fática sustentada pela vítima não prevaleceu, consoante deliberação do Conselho de Sentença, razão pela qual correta a sentença, observando que o acusado “percorreu significativa parte do iter criminis, despejando álcool e ateando fogo em todo o corpo da vítima”, justificando a redução mínima de 1/3 (um terço). Diante do exposto, aplica-se a fração redutora de 1/3 (um terço) e estabiliza-se a reprimenda em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão (ID 27433443). Logo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023